Tribunal: TJSP
Processo: 1027799-80.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – AIIM – ICMS – CREDITAMENTO INDEVIDO – NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS – MULTA PUNITIVA – Para o aproveitamento de crédito de ICMS relativo a notas fiscais emitidas por empresa declarada inidônea pelo Fisco posteriormente à transação comercial, é necessário que o contribuinte comprove que a operação comercial efetivamente se realizou, incumbindo-lhe o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – AIIM – ICMS – CREDITAMENTO INDEVIDO – NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS – MULTA PUNITIVA – Para o aproveitamento de crédito de ICMS relativo a notas fiscais emitidas por empresa declarada inidônea pelo Fisco posteriormente à transação comercial, é necessário que o contribuinte comprove que a operação comercial efetivamente se realizou, incumbindo-lhe o ônus da prova – Ausência de prova da veracidade das transações comerciais – Boa-fé do adquirente não evidenciada – Creditamento indevido – Jurisprudência sedimentada pelo STJ – Subsistência da autuação – Multa punitiva – Cálculo que não deve exceder 100% (cem por cento) do valor do tributo, sob pena de prática de efeito confiscatório – Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Precedentes do STF e desta Corte de Justiça – Incidência de correção monetária sobre o valor das operações irregulares para fins de cálculo da multa – Viabilidade – Exegese do artigo 85, §9o, da Lei no 6.374/89 – Aplicação da taxa SELIC que afasta qualquer outro índice, mas não afasta a incidência do consectário legal – Redução da multa e do volume de juros que importam sucumbência recíproca – Sentença de parcial procedência da ação mantida – Recursos desprovidos.